Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão interlocutória, sob o fundamento de que, no âmbito dos juizados, os embargos são oponíveis contra sentença.
2. “A jurisprudência do STJ firmou a orientação de que os Embargos de Declaração são cabíveis contra quaisquer decisões judiciais, ainda que interlocutórias, suspendendo o prazo recursal para a interposição de outros recursos, exceto se aviados intempestivamente.” (STJ - REsp: 1661931 SP 2017/0045178-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017).
3. Em idêntico sentido: Enunciado 475 do FPPC - ”Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados"; jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1858002, 0700235-80.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024 e Acórdão 1812661, 0764011-45.2021.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.
4. Nessas circunstâncias, cabe ao juízo de origem analisar o mérito dos embargos de declaração.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.